Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. ART. 523, §1o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. A disciplina prevista no art. 523, §1o do CPC concretiza a aplicação do princípio da lealdade processual, na medida em que assinala prazo para cumprimento voluntário da sentença, vale dizer, o pagamento do débito sem a oposição de quaisquer obstáculos pelo executado.

2. Intimados para pagamento da quantia devida, os devedores peticionaram no prazo legal noticiando o deferimento da recuperação judicial. Depreende-se dos autos de origem que o descumprimento contratual ocorreu em 2014, fato reconhecido em sentença proferida em 15/6/2015, sendo que só em 11/5/2020, foi deferido pedido de recuperação judicial.

3. Para situações dessa natureza, estabelece o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, devendo também ser observado o Tema 1074/STJ, segundo o qual, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”

4. Se o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial e por isso está sujeito ao referido plano, não há como reconhecer que o não pagamento pelo devedor tenha sido voluntário, a ponto de justificar a cominação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.